Tribunal: TJBA
Processo: 8027512-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027512-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CERTIDÃO DA SERVENTIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO). NÃO VERIFICADO NAS PLANILHAS DE CÁLCULO DO EXECUTADO E DO JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitado em julgado do acórdão de ID 220331530 a 220331537 e 220331540, o título tornou-se executivo pelo valor postulado no ID 220331567. Destarte, a partir da constituição do título executivo judicial, passam a contar somente os encargos moratórios legais, porquanto se trata de novo título executivo, e não a transformação do documento apresentado na ação monitória em título executivo. Precedente do TJBA.

É incontroverso que o executado não promoveu o pagamento voluntário, conforme certificado pela serventia do 1º Grau no ID 220331574 dos autos originários. Logo, necessário o acréscimo previsto no art. 523, §1º, CPC, o que, no entanto, não foi observado na planilha do executado nem mesmo nos cálculos colacionados pelo Juízo
a quo
.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027512-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravado JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para determinar o acréscimo ao
quantum debeatur
da multa de 10% (dez por cento), bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do que determina o art. 523, §1º, CPC, mantendo a decisão agravada em seus demais termos, consoante do vot
o do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

1210